Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-63.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010676-63.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS - CPF: 054.152.511-54 (RECORRENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), RANGEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 033.101.121-28 (RECORRENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON CUSTODIO DA SILVA - CPF: 009.015.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 034.066.391-00 (VÍTIMA), FABRICIO CANDIDO DE MELO - CPF: 800.351.831-87 (ASSISTENTE), EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 703.385.021-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, RANGEL MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO E VANTAGEM DE OUTRO CRIME E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2º, INCISO I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, DA LEI 12.850/2013) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR - – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO - MÉRITO - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO V DO §2º, DO ARTIGO 121, DO CP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, I do CP (motivo torpe), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010676-63.2021.8.11.0004

RECORRENTE: ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, RANGEL MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS e RANGEL MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime, previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, bem como pela delito de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

O processo foi desmembrado em relação ao acusado Eudes Manoel Sousa das Chagas (id. 164037419)

Em suas razões recursais, a defesa de
RANGEL MOREIRA DA SILVA
requer (id. 164037427):

“(...) seja conhecido e provido o presente Recurso, despronunciando o recorrente, por não haver provas suficientes que o mesmo tenha cometido homicídio qualificado, para que seja reformada a respeitável sentença de pronúncia.

Desclassificação do crime de homicídio para crime do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Requer preliminarmente que o recorrente tenha o direito constitucional de aguardar o recurso em liberdade”.
Sic.

Por sua vez, a defesa de ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, nas suas razões recursais, requer preliminarmente o direito de recorrer em liberdade.

Busca, no mérito, a impronúncia do réu, sob a alegação de insuficiência de provas de autoria (id. 164037428).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 164037437).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 165760191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, RANGEL MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do direito de recorrer em liberdade.

As defesas de ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS e RANGEL MOREIRA DA SILVA, requerem, preliminarmente o direito dos réus de recorrerem em liberdade.

Na hipótese, o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que em sede da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados os fundamentos foram expostos de forma concreta e suficiente (ID. 89167795) (ID. 89955162).

Após a decretação da prisão preventiva foram analisadas a revogação da prisão preventiva dos acusados, no entanto, em nenhuma das ocasiões foram trazidos aos autos elementos que alterassem a situação fática.

Não tendo havido alteração no panorama fático que deu ensejo à decretação da prisão cautelar, mantenho-a pelos fundamentos lançados nas decisões (ID. 89167795) (ID. 89955162),
negando,
aos acusados
Alex Henrique Alves Santos
e
Rangel Moreira da Silva,
o direito de recorrer em liberdade.

A propósito, a motivação
per relationem
é admitida na jurisprudência pátria para manutenção da prisão nos casos em que o réu esteve preso durante o tramitar da ação penal.

Este, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estampado no Enunciado nº 50: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, em se tratando de delitos praticados em contexto de organização criminosa o próprio art. 310, § 2º, do CPP, recomenda a denegação da liberdade”.

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade dos atos praticados, bem como a participação dos réus em organização criminosa, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Da impronúncia.

Conforme relatado, as defesas de ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS e RANGEL MOREIRA DA SILVA pugnam pela despronúncia dos réus, alegando ausência de provas acerca da autoria.

Os réus, conjuntamente com Eudes Manoel Sousa das Chagas, o qual se encontra em local incerto e não sabido, foram denunciados, pela prática dos delitos de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime
e organização criminosa, nos seguintes termos (id. 164037209):

“
FATO 1

Consta do procedimento investigatório que, no dia 20 (vinte) de abril de 2.021, em período noturno, nas imediações de rua sem denominação, Bairro Maria Joaquina III, em bifurcação com o clube AFEMAT, Pontal do Araguaia/MT, termos da comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, vulgo “Neguinho”, EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS e RANGEL MOREIRA DA SILVA, imbuídos de intenção homicida, em conjunção de esforços e acordo de vontades, inclusive com terceiros até então não identificados, valendo-se de arma de fogo (objeto não apreendido), por motivo torpe, com emprego de dissimulação e emboscada e para assegurarem a execução e vantagem de outro crime, mataram Jeferson Custódio dos Santos, conforme Laudo Pericial de Necropsia n.º 300.1.01.2021.014486-01.

FATO II

Consta, ainda, dos autos de inquérito policial, em data inicial não precisa, mas também nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, que os denunciados ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, vulgo “Neguinho”, EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS e RANGEL MOREIRA DA SILVA, com consciência, vontade e em conluio com outras pessoas até então não identificadas, integravam, pessoalmente, organização criminosa1 denominada “Comando Vermelho”.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Conforme apurado e a dinâmica do evento criminoso, os denunciados são membros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”2, ao passo que a vítima Jeferson Custódio teria infringido regramento da mencionada organização ao praticar a denominada “cabritagem”, razão pela qual, em decorrência da conduta do ofendido, os faccionados solicitaram uma tomada de atitude por parte do Grupo Criminoso, consoante informação obtida em relatório policial elaborado com base nas informações contidas no aparelho celular do denunciado Alex.

Ato contínuo, o indivíduo identificado apenas com “Edmar” e também integrante da organização criminosa iniciou conversas com o denunciado Alex de modo a arquitetar como seria feito o crime de homicídio da vítima. Em seguida, o denunciado Alex de imediato contatou o denunciado Eudes para auxílio da empreitada criminosa, reforçando, ainda, que este “nunca foi em missão” e que seria o responsável por “passar a visão” ao mesmo, demonstrando, assim, toda a premeditação do crime doloso contra a vida.

Assim, de acordo com as informações até então obtidas, após compartilhar com o denunciado Eudes a intenção criminosa, o denunciado Alex deu início aos atos de dissimulação e se passou por um usuário a procura de drogas, mantendo contato com a vítima Jeferson Custódio e demonstrando interesse em aquisição de drogas junto a mesma.

Imperioso ressaltar que, durante as negociações, o denunciado Alex a todo momento repassava o estágio do plano ao nacional “Edmar”, que sempre o advertia que deveria aguardar a ordem superior para dar cabo da vida do ofendido, bem como para informar o êxito da empreitada delitiva após sua prática.

Desta feita, uma vez delineado o engodo e já tendo o parceiro de empreitada criminosa, o denunciado Alex, sob orientação do nacional “Edmar”, começou a conversar com o denunciado Rangel, isso porque este seria o responsável por manter todo o armamento pertencente a organização criminosa, sendo certo que, em troca de mensagens, foi possível apurar o enorme potencial bélico do grupo criminoso. Nas imagens, inclusive, foi possível verificar a arma de fogo utilizada no homicídio.

Assim, já na data do dia 20 (vinte) de abril de 2.021, o denunciado Alex combinou todos os trâmites para a entrega de droga e já apontou o local onde seria feita a entrega. Em seguida, já devidamente portando o armamento fornecido pelo denunciado Rangel, foi ao local em companhia do denunciado Eudes.

Ainda, quando a vítima Jeferson Custódio chegou ao local, segundo a dinâmica pericial, foi surpreendida por um disparo de arma de fogo, perdeu o controle de sua motocicleta e veio ao solo.

Ato contínuo, o ofendido foi atingido por mais 04 (quatro) disparos, os quais foram determinantes para seu óbito, consoante mencionado no laudo de necropsia acostado nos autos, sendo certo que, após a consumação do crime de homicídio, os denunciados Alex e Eudes rumaram para a urbe de Guiratinga/MT, sendo o ato final do plano anteriormente arquitetado, contudo, naquela urbe, foram presos em flagrante pela prática, em tese, da infração penal de tráfico de drogas.

Ainda, restou evidenciado que os denunciados se valeram de motivo torpe, sendo moralmente reprovável a conduta destes no cometimento da infração penal contra a vida, eis que teve como escopo de punir com a pena capital pessoa quem teria “desrespeitado a lei do tráfico”, ao supostamente usar e/ou fornecer a terceiros droga que não a proveniente da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, razão pela qual foi decretada sua morte pelo “Tribunal do Crime”.

Outrossim, as qualificadoras de dissimulação e emboscada estão claramente presentes, pois o ofendido Jeferson Custódio foi ludibriado para crer que apenas levaria droga a um usuário no local do crime, sendo que os denunciados Alex Henrique e Eudes Manoel aguardaram o ofendido de tocaia e de pronto efetuaram o primeiro disparo, sendo todo o crime de conhecimento do denunciado Rangel, fato que demonstra que sua conduta contribuiu sobremaneira para o êxito da empreitada delitiva.

Por fim, a qualificadora visando a assegurar a execução e vantagem de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas também se faz presente, porquanto, assim agindo, os denunciados eliminaram pretenso concorrente em disputa territorial e que pudesse atrapalhar a hegemonia local de comercialização de drogas, sendo que a vítima serviu de exemplo para que outros não exerçam qualquer atividade semelhante que possa colocar em risco o monopólio local da facção criminosa”.

O feito foi desmembrado em ralação ao corréu Eudes Manoel Sousa das Chagas.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 164036269, p. 03), laudo de exame pericial de local do crime (id. 164036270, p. 25), além do laudo de exame de corpo de delito (id. 164036270, p. 51).

Quanto à autoria, os recorrentes sustentam que as provas dos autos são insuficientes acerca da participação dos réus na empreitada criminosa.

O recorrente Alex Henrique Alves Santos, ao ser ouvido em Juízo, negou ser membro de organização criminosa, bem como sustenta que foi coagido por membros da facção Comando Vermelho, em razão de uma dívida constituída na compra de entorpecentes, a ceifar a vida da vítima, contudo, alegou ter desistido de participar da empreitada criminosa. Veja-se:

“
Alex:
que no dia 11/abril, ou seja, uma semana antes do homicídio, pegou um carro Celta emprestado do Comando Vermelho; que já tinha entrado em outra dívida com o Comando Vermelho; que já tinha pago uma dívida de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) com o Comando Vermelho; que trabalhou com a pessoa de Odaci e pagou a referida dívida; que na época era usuário de cocaína e entrou noutra dívida de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de 30 gramas de cocaína; que estava recebendo ameaças do Comando Vermelho para quitar a dívida e não morrer; que já tinha sido ameaçado pelo Comando Vermelho e, numa certa data, mantido refém dentro de casa por quatro integrantes do Comando Vermelho; que os integrantes do Comando Vermelho propuseram que levasse o veículo Celta até a cidade de Guiratinga-MT; que, como conhecia a estrada de Torixoréu-MT até chegar em Guiratinga-MT, se dispôs a levar o carro Celta para quitar essa dívida com o Comando Vermelho; que até então o combinado era apenas levar o carro Celta que estava na cidade de Pontal do Araguaia-MT até a cidade de Guiratinga-MT, e depois trazer um outro carro, que eles comprariam e o mesmo traria para Pontal do Araguaia-MT; que, ao chegar com o veículo Celta em Guiratinga-MT, o vulgo “EDMAR” pediu para que o mesmo esperasse um pouco na cidade; que o PAULO HENRIQUE, vulgo “EDMAR”, se encontra preso na Mata Grande; que ficou na cidade esperando ele (vulgo “EDMAR”) comprar o carro; que ele (vulgo “EDMAR”) comprou um veículo Corsa Sedam, antigo; que o carro Corsa Sedam, antigo, apresentou defeito; que ele (vulgo “EDMAR”) pediu para levar o carro de volta para a cidade de Rondonópolis-MT; que levou o carro de volta para Rondonópolis-MT; que voltou e o rapaz que tinha vendido o carro lhe trouxe de volta para Guiratinga-MT, onde ficou mais quatro dias; que no quarto dia ele organizou um veículo Uno, de cor verde, para que o mesmo viesse até Pontal do Araguaia-MT; que, quando estava se arrumando para viajar, ele (vulgo “EDMAR”) falou que para que o mesmo voltasse em Rondonópolis-MT e pegasse uma espingarda calibre 12 e outra 380; que perguntou se tinha perigo de ser preso, ele (vulgo “EDMAR”) falou: “Rapaz se vira, você está devendo e tem que pagar”; que foi até Rondonópolis-MT e se encontrou com uma pessoa que não conhecia, que a conheceu no dia por telefone; que essa pessoa não era o réu RANGEL; que buscou essas armas, num domingo cedo, que eles fizeram um mocó, colocaram a arma na porta e a pistola dentro do pneu, eram 70 munições calibre 380 e 16 munições calibre 12; que voltou para Pontal do Araguaia-MT no veículo Uno; que o vulgo “EDMAR” disse que as armas não ficariam contigo e passou o contato do réu RANGEL para deixar as armas; que salvo engano no dia 18, num domingo, entrou em contato com RANGEL e deixou as armas com o réu RANGEL; que na segunda-feira saiu a conversação do suposto homicídio que aconteceria; que recolheram a prova; que seu celular foi usado por várias vezes pelo integrante do “CV” chamado VALDEMIR (vulgo “ITI” ou “EDUARDO” ou “JAPONÊS”) para conversar com “EDMAR”; que “VALDEMIR” (vulgo “EDUARDO”) estava sem celular por isso usava o seu celular; que algumas vezes o mesmo (ALEX) respondia, mas a maioria das vezes quem respondia era o VALDEMIR (vulgo “EDUARDO”);

Promotor de Justiça:
Que nas conversas não sai o nome de “EDUARDO”, dando a entender que “EDUARDO” estava conversando com você?

ALEX: que VALDEMIR (vulgo “EDUARDO”) utilizava o meu celular porque não tinha celular sendo que o celular dele tinha sido apreendido em Araguaiana-MT;

Promotor de Justiça:
Que quando EDMAR conversava com VALDEMIR chamava ele de VALDEMIR ou de ALEX?

Alex:
que chamava pelo vulgo, chama o “ITI” ou o “NEGUINHO”;

Promotor de Justiça:
Que você não tem o vulgo de NEGUINHO?

Alex:
que eu que tenho o vulgo de “NEGUINHO”; que eles colocaram outra pessoa para conversar e comprar a droga com a vítima JEFERSON; que pegaram seu celular e colocaram outra pessoa para ir encontrar com a vítima JEFERSON; que na primeira vez comprou o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de maconha com a vítima JEFERSON; que voltou e trouxe a prova; que ali o “VALDEMIR” (vulgo “EDUARDO”) fez uma vídeo-chamada mostrando a droga; que não sabe se a perícia conseguiu pegar um monte de chamada de vídeo e de voz do “EDMAR” em seu celular, mostrando que não era a mesma maconha; que pegaram uma foto da vítima JEFERSON e fizeram um relatório;

Promotor de Justiça:
E você viu tudo?

Alex:
que vi tudo, que também estava oprimido;

Promotor de Justiça:
Que você estava de acordo com tudo?

Alex: que não estava de acordo, mas no caso era ele ou eu, porque estava pagando sua dívida. Que fizeram tudo isso, fizeram a filmagem da droga, conversaram, fizeram o relatório e mandaram para o conselho;

Promotor de Justiça:
Como que é esse “conselho”?

Alex: o conselho é ocupado por treze integrantes do mais alto conhecimento do Comando Vermelho, que são os mais velhos de facção;

Promotor de Justiça:
Esse pessoal do “conselho” é de onde?

Alex:
que não sabe dizer porque a maioria é preso; que no outro dia voltou as conversas; que no outro dia cedo, por volta de 8h a 8:30h, ligou e pediu para que o mesmo encostasse na casa de “VALDEMIR” (vulgo “EDUARDO”), para eles arquitetarem o homicídio;

Promotor de Justiça:
Que VALDEMIR é do alto escalão?

Alex:
que na verdade o “VALDEMIR” era o gerente de mercado do Pontal do Araguaia-MT;

Promotor de Justiça:
Que o gerente de mercadoria, que tem até uma posição graduada, não tinha celular?

Alex:
que não tinha, porque o celular dele tinha sido apreendido numa prisão em Araguaiana-MT, salvo engano; que eles ficaram arquitetando o homicídio; que, muitas das vezes, o mesmo (ALEX) respondia áudios, que não nega isso; que, na parte da tarde, ele ligou para o mesmo, perguntando se o mesmo sabia onde o RANGEL estava; que até então sabe se o RANGEL é de organização; que se RANGEL fosse da organização, o mesmo saberia; que falou para ir até o RANGEL buscar a arma na parte da tarde; que naquele mesmo dia saiu o decreto da vítima JEFERSON; que o mesmo falou: “Ok!”; que, por volta das 4 h ou 5:30h, o mesmo foi no posto de gasolina, abasteceu o carro e atravessou para Aragarças-GO, para retirar o armamento que estava com RANGEL; que, pelo que sabe, até então RANGEL apenas estava guardando o armamento; que pegou a pistola com o pente carregando com 14 ou 15 munições; que pegou a pistola em Aragarças-GO e trouxe para Pontal do Araguaia-MT e deixou a pistola nas mãos de “VALDEMIR”; que nisso o EUDES também estava conosco; que primeiramente eles queriam que o mesmo (ALEX) e o EUDES fossem concretizar o homicídio; que o mesmo se negou, falando que sua missão não era essa;

Promotor de Justiça:
Que o EUDES foi?

Alex:
que o EUDES não teve a coragem de ir também; que, horas antes do homicídio, eu (ALEX) e EUDES amarelamos no palavreado deles; que foi onde o EDMAR e outros ameaçaram nós (ALEX e EUDES) de morte;

Promotor de Justiça:
Que essas ameaças de morte foi por seu celular?

Alex:
que foi sim senhor, através de chamada de whatsapp; que eles não lhe passaram mensagem escrita no celular ameaçando de morte; que eles arquitetaram o homicídio desde segunda-feira pelo seu celular; que, na terça-feira, no dia do fato, eles continuaram, pois mandaram o relatório para o conselho; que fui buscar a arma, voltei com essa arma, entreguei a arma na mão de “VALDEMIR”; que eles começaram a pressionar o mesmo (ALEX) e o EUDES; que eu falei que não ia; que, já no finalzinho, eles conseguiram uma moto e o “VALDEMIR” foi lá e concluiu essa missão; que o mesmo (ALEX) já tinha vazado para Guiratinga-MT; que por volta das 11h cheguei em Guiratinga-MT e no dia seguinte fui preso dentro da casa de LEANDRO CÉSAR, vulgo TALIBÃ;

Promotor de Justiça:
Que é do Comando Vermelho também?

Alex:
que ele (LEANDRO CÉSAR, vulgo TALIBÃ) também é do Comando Vermelho; que VALDEMIR foi lá e concluiu a missão, fez o homicídio; que, no caminho, ali perto de Torixoréu-MT, quando o sinal voltou, foi que o mesmo ficou sabendo que o homicídio tinha acontecido; que na mesma noite, por volta de 11h ou 11:30h, chegou em Guiratinga-MT; que saiu daqui de Barra do Garças-MT por volta de 7h ou 7:30h da noite, quando desisti e falei que não ia; que também tem um áudio que eles mandam matar a vítima JEFERSON dentro da casa e o mesmo disse que não ia matar porque tinha criança;

Promotor de Justiça:
Que você organizou as coisas melhores. Queria que vocês passassem por mulher e você disse não. Queria que você amarrasse ela e você disse amarrar não, mas fazer uma dissimulação.
Alex:
que no meu celular foram pegos somente as conversas com “EDMAR”; que ele fazia as perguntas de como estava o andamento das conversas com ele; que nisso o VALDEMIR correspondia e usava o telefone de um terceiro instalado o whatsapp; que, como naquele momento “VALDEMIR” não tinha dinheiro, que tinha abastecido o carro, o mesmo (ALEX) tinha um chip de DDD “64” e passou o CHIP para ele (VALDEMIR); que foi quando o “VALDEMIR” instalou o chip no celular de um terceiro e marcaram o encontro com a vítima JEFERSON, que deu no homicídio; que em seu celular em momento algum foi pego conversas com a vítima; que o chip de DDD 64 não foi pego em seu celular; que no outro dia a tarde, por volta de 03h, a polícia invadiu a casa de LEANDRO CÉSAR, vulgo TALIBÃ; que a polícia disse que tinha tido uma denúncia de que ali supostamente estaria ocorrendo um salve, mas não era nada, pois crê que os vizinhos que os viram chegando ali e denunciaram; que a polícia invadiu a casa e rendeu todos; que o LEANDRO CÉSAR, vulgo TALIBÃ, ficou dentro da casa conversando com os policiais; que o mesmo (ALEX) e o EUDES deitados no chão; que se negou a desbloquear seu celular no primeiro momento, mas depois desbloqueou; que a polícia viu as conversas no celular; que não tinha apagado mensagens (...)

Defesa:
Você matou o JEFERSON?

Alex:
quem matou foi VALDEMIR (...); que na primeira prisão, dentro do corró de Guiratinga-MT, já foi ameaçado de morte por EUDES e LEANDRO CÉSAR, vulgo TALIBÃ, caso voltasse a desbloquear o celular seria decretado pelo Comando Vermelho; que quem coordenou o homicídio foi “EDMAR”, que conversava bastante com “VALDEMIR”; que “VALDEMIR” que executou a vítima JEFERSON; que “VALDEMIR” encontra-se foragido da justiça, por ter sido preso com drogas e munições em Rondonópolis-MT; que não presenciou o homicídio; que sua participação no homicídio foi buscar as armas e ter emprestado o celular e o chip; que em razão de uma dívida era obrigado a fazer o que a organização criminosa determinava; que o mesmo (ALEX) e o RANGEL ingressaram na organização criminosa para saldar uma dívida (...)”.

O corréu Rangel Moreira da Silva negou fazer parte de facção criminosa, bem como alegou que recebeu as armas de Alex, devolvendo-as após 15 dias. Disse, por fim, que somente aceitou guardar as armas por estar com dificuldades financeiras.

Em contrapartida, o policial civil Roberto Locatelli Neto, deu detalhes da investigação realizada, afirmando que Alex, Rangel e Eudes, em tese, seriam integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, bem como teriam participado da execução do crime. Confira-se:

“
IPC Roberto Locatelli:
(...) O que foi apurado na investigação inicialmente é que JEFERSON estava precisando de dinheiro, estava endividado e resolveu comprar uma droga na cidade de Aragarças-GO para revender na cidade de Pontal do Araguaia-MT. Cabe esclarecer que a organização criminosa que atua no tráfico de drogas na cidade de Aragarças-GO é rival daquela que atua em Pontal do Araguaia-MT. Portanto segundo normas da criminalidade, JEFERSON não poderia adquirir drogas, que não do Comando Vermelho pra revender. E assim JEFERSON fez. Que não demorou muito para os integrantes do Comando Vermelho detectarem que JEFERSON estava vendendo drogas que não era daquela organização criminosa. Inclusive no dia 19/04/2021, um dia antes da morte de JEFERSON, existe a conversa no âmbito da criminalidade dos integrantes do Comando Vermelho comparando a espécie de droga, maconha, vendida por JEFERSON, com a espécie de droga, maconha, vendida na cidade de Pontal do Araguaia-MT. Isso era a comprovação da “cabritagem” praticada pelo JEFERSON. Acontece que no dia 20/04/2021, por volta das 20:30 horas da noite, JEFERSON estava na companhia de seu irmão WILIAN, na conveniência Emporium aqui na cidade de Barra do Garças-MT, tomando uma cerveja, quando JEFERSON recebeu uma ligação via whatsapp, de uma pessoa solicitando a entrega de drogas lá no Pontal do Araguaia-MT. Que naquele momento JEFERSON mostrou para WILIAN a foto daquela pessoa que estava telefonando para JEFERSON. Inclusive WILIAN reconheceu essa fotografia na delegacia de polícia, que era um contato salvo como “LOKO”. Que JEFERSON disse ao seu irmão WILIAN que iria até o Pontal do Araguaia-MT para realizar essa entrega a droga. Que JEFERSON se despediu de seu irmão WILIAN e seguiu com sua moto até as proximidades do local do fato. Ao que tudo ficou constatado de forma resumida, porque não foi possível remontar toda a cena criminosa no momento em que foi atender, porque a iluminação estava bastante precária. Inclusive prejudicou bastante a atividade pericial naquele momento. Que colhemos as informações naquele instante, mas não foi possível colher imagens de câmeras de vigilância por se tratar de local ermo, bastante isolado, sem residências domiciliares. O que ficou constatado do conjunto de elementos técnicos e periciais é que JEFERSON ao chegar naquele local, em Pontal do Araguaia-MT, foi surpreendido com um disparo de arma de fogo na altura do pescoço. Pelas leis da física e da mecânica, a motocicleta continuou por mais aproximadamente 20 metros, quando JEFERSON veio a tombar e a motocicleta parou de funcionar. Nesse momento os executores se aproximaram e dispararam mais quatro tiros de arma de fogo. De forma bastante próxima, à queima roupa, praticamente encostando na cabeça de JEFERSON. De lá evadiram-se sem subtrair qualquer bem imóvel, descartando qualquer crime contra o patrimônio. No calor dos fatos foi ventilado o nome de ALEX como sendo autor do fato. A partir daí iniciaram-se as diligências e houve alguns fatos que determinaram as algumas linhas investigativas bastante robustas. A autoridade policial da Primeira Delegacia de Barra de Garças-MT solicitou a autoridade policial circunscrita em Guiratinga-MT que realizasse algumas perguntas no âmbito do interrogatório de ALEX, que lá foi preso no dia seguinte. JEFERSON foi morto no dia 20/abril/2021 no período noturno, e ALEX juntamente com EUDES foi preso no dia seguinte em Guiratinga-MT pela prática do crime de tráfico de drogas (...). Que isso foi substancial para algumas linhas investigativas, por exemplo as contradições entre os interrogatórios de ALEX e EUDES, sendo que um fala que saíram daqui de Barra de Garças-MT para Guiratinga-MT no dia 18 e o outro fala que saíram no dia 16 (...) Ademais a polícia administrativa de Guiratinga-MT apreendeu no carro de ALEX um recibo de abastecimento de veículo em posto de combustível aqui em Pontal do Araguaia-MT e nos remeteu. A equipe de investigação colheu imagens que revelou que ALEX estava presente aqui no Município de Pontal do Araguaia-MT, na data de 20 de abril 2021, por volta das 17h30min, o que significa que havia ausência da verdade tanto no interrogatório de ALEX quanto no interrogatório de EUDES. Que JEFERSON foi atraído por uma dissimulação, para uma emboscada, através de um numeral específico de telefone. A autoridade policial solicitou a quebra de sigilo desse numeral e a pessoa detentora desse numeral naquele numeral era o ALEX. Além do mais JEFERSON trazia consigo no momento em que foi morto uma porção considerável de maconha, o que leva a hipótese de ele ter sido atraído sobre o pretexto de vender drogas (...). Que, na oportunidade da prisão de ALEX em GuiratingaMT, seu celular também foi apreendido. Que foram feitas as devidas representações judiciais (...) e todos os pleitos solicitados pela autoridade policial foram atendidos pela autoridade judicial (...) antes mesmo da análise dos dados do celular, o conjunto de elementos acostados ao presente inquérito policial já eram suficientes para o indiciamento de ALEX, sendo que os dados do celular complementar as informações (...);

Promotor de Justiça:
Que o IPC Sidney que fez a análise dos dados do celular, mas que o mesmo teve acesso ao relatório?

IPC Roberto Locatelli:
Que o mesmo teve acesso ao relatório e aos dados.

Promotor de Justiça:
O que você viu nesse relatório e nesses dados?

IPC Roberto Locatelli:
De forma bastante suprimida o ALEX recebeu essa ordem, esse decreto, no sentido de executor JEFERSON por conta da “cabritagem”. Que ALEX conversa com a pessoa que está salva no celular dele como EDMAR. Que EDMAR que transmite todas as informações necessárias e o ALEX informa que vai procurar EUDES, e que inclusive ALEX vai procurar EUDES antes para transmitir algumas informações porque, segundo o próprio ALEX, o EUDES não tinha a época dos fatos experiência nesse tipo de ação, de executar friamente pessoas. (...) quando ALEX se encontrou com EUDES, o ALEX mandou uma foto para EDMAR. Importante destacar que o ALEX, além de se referir ao EUDES como sem experiência para esse assunto e que se encontraria com EUDES para lhe transmitir as ordens e informações necessárias, também deixou bastante claro que o EUDES seria o responsável, no momento da execução, em segurar o aparelho celular para realizar a filmagem, numa espécie de prestação de contas aos superiores hierárquicos naquela organização criminosa. Então EUDES está implicado tanto nos atos preparatórios quanto nos atos executórios. Ao nosso sentir, tratando-se da individualização das condutas, ficou bastante evidente que ALEX seria o executor propriamente dito, enquanto EUDES seria aquele que estaria segurando o celular, inclusive com a câmera ativada, no momento da execução de JEFERSON; que, ao que parece, a pessoa de EDMAR é uma pessoa de hierarquia intermediária na organização, sendo que foi necessário as ordens e aval de uma pessoa com escalão acima de EDMAR para que fosse realizada a execução. Que apesar de EDMAR controlar todos os atos executórios, EDMAR não era o detentor final da “sentença”. Que EDMAR determina que ALEX entre em contato com RANGEL, daí ALEX buscou arma na casa de RANGEL.

Promotor de Justiça:
Então a função de RANGEL foi entregar a arma?

IPC Roberto Locatelli:
(...) do que ficou evidente, o RANGEL era a pessoa de confiança da organização criminosa em guardar as armas.

Promotor de Justiça:
(...) pelo que você tem percebido nas investigações, as pessoas que detém as armas são da facção?
IPC Roberto Locatelli:
Geralmente sim.

Promotor de Justiça:
Pode continuar.

IPC Roberto Locatelli:
O ALEX foi lá buscar a arma com RANGEL, daí eles (ALEX e EUDES) partiram para a execução e após a execução evadiram-se para a cidade Guiratinga-MT.

Promotor de Justiça:
Aqui em Barra do Garças-MT, vocês conseguiram filmagens de que o ALEX, juntamente com EUDES, estava em seu veículo nesta cidade no dia do crime?

IPC Roberto Locatelli:
No dia 20 de abril de 2021, às 17:30h. Sendo que, através dos monitoramentos eletrônicos institucionais, foi constatado também que nos dias 17,18 e 19, que o veículo que ALEX possuía naquele momento foi aqui detectado.

Promotor de Justiça:
Essa “cabritagem” é quando a pessoa compra droga de outra organização criminosa?

IPC Roberto Locatelli:
Compra droga de outra organização e revende essa droga. Termo utilizado para quem está traficando sem autorização ou sem estar munido de drogas daquela organização.

Promotor de Justiça:
(...) Em Barra do Garças-MT está acontecendo muito esse tipo de “salve”, até com morte?

IPC Roberto Locatelli:
(...) não sei falar precisamente o percentual, mas os homicídios em sua grande maioria são oriundos da “cabritagem”.

Promotor de Justiça:
(...) Que, pelo que consta da análise feita no celular apreendido com ALEX, EUDES estava no momento da execução do crime?

IPC Roberto Locatelli:
Que EUDES estava no momento dos atos preparatórios, quando ALEX lhe transmitiu as informações, e também estava no momento da execução do crime segurando o celular.

Promotor de Justiça:
Pelo que você entendeu EDMAR determinou que as armas fossem entregues por RANGEL ao ALEX?

IPC Roberto Locatelli:
Exato.

Promotor de Justiça:
Esse EDMAR é de Barra do Garças/MT?

IPC Roberto Locatelli:
Pelo que percebo sim.

Promotor de Justiça:
Foi possível a qualificação de EDMAR?

IPC Roberto Locatelli:
Até o presente momento não.

Promotor de Justiça:
Pelo que você percebeu EDMAR não está preso, porque ele mandou fotografias e não demonstrava que era cadeia?

IPC Roberto Locatelli:
Exatamente (...). A propriedade do veículo não lembro de cabeça, mas quem estava em posse de ALEX não restam dúvidas. (...) Através das câmeras de segurança do posto ficou constatado que ALEX que estava dirigindo o veículo, inclusive naquele momento ALEX foi o único que desceu do veículo do lado do motorista, examina a água do radiador e retorno para o banco do motorista (...)”.

Os também policiais civis Larissa Damacena Duarte de Souza, Sidney Cardoso da Silva, Raimundo Oliveira Silva Neto e Pablo Borges Rigo, sob o crivo do contraditório, ratificaram a versão apresentada pelo IPC Roberto Locatelli.

Note-se que há indícios de que Alex seria o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Jefferson, bem como há indícios de que Rangel seria o responsável por guardar as armas de fogo e munições pertencentes à facção, tendo sido, em tese, o responsável por fornecer o armamento utilizado pelo autor dos fatos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que os recorrentes não cometeram o delito em questão, inviável a absolvição dos réus nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante às qualificadoras, constata-se que há indícios de que os crimes tenham sido praticados por motivo torpe, visto que teria sido, em tese, motivado pela venda de entorpecentes adquiridos em outra facção e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que praticado, possivelmente, com dissimulação (acusado, em tese, teria simulado uma compra de entorpecente, fazendo com que a vítima fosse ao seu encontro) e de surpresa (possibilidade da vítima ter sido atingida ainda em cima da motocicleta, quando chegava para entregar a droga).

Lado outro, a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 121, do Código Penal, é manifestamente improcedente. Senão vejamos:

O magistrado ao reconhecer a qualificadora do homicídio cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“A qualificadora do inciso V se justifica, eis que, ao menos que indiciariamente, o crime teria sido praticado, também, para assegurar a execução e vantagem dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa”.

Com efeito, a referida qualificadora é aplicável aos casos em que determinado delito é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Todavia, no caso dos autos, o delito de homicídio apurado, não serviu para facilitar a execução dos crimes de tráfico de drogas, mas sim, foi supostamente praticado em razão da disputa territorial entre facções.

Isso porque, o que se extrai dos autos, é que os acusados teriam em tese ceifado a vida da vítima porquanto esta estaria comercializando entorpecente adquirido de outra facção criminosa, sendo a aludida qualificadora, no caso concreto, de manifesta improcedência, devendo ser extirpada da sentença de pronúncia.

Quanto ao delito de organização criminosa, o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que Rangel Moreira da Silva e Alex Henrique Alves Santos pertençam à facção criminosa Comando Vermelho e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, este crime conexo, também deve ser submetido à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para excluir a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 121, do Código Penal, mantendo-se a pronúncia pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º. Incisos I e IV, do Código Penal e organização criminosa, previsto no artigo
2.º da Lei n.º 12.850/2013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023